Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. TUFÃO JEBI. JAPÃO. FORTUITO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO OU CULPA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do CC.
2. Eventos da natureza como o Tufão Jebi, ocorrido no Japão, que impediu a decolagem de diversas aeronaves, bem como gerou o cancelamento de mais de seiscentos (600) voos, que transportariam, aproximadamente, três mil (3.000) pessoas, rompe o nexo de causalidade entre a conduta da companhia aérea e o dano sofrido pelos passageiros.
3. Apelo não provido.